Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO PARENTAL. IMPEDIMENTO DE VISITAÇÃO E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. ESTUDO SOCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As declarações do próprio adolescente, ouvido em sede de Estudo Social, inicialmente impugnam as alegações do recorrente de que as ligações não estariam ocorrendo por impedimento da genitora, em atitude de alegada alienação parental.
2. A alegação de que a agravada vem, deliberadamente, descumprindo ordem judicial e a aplicação da penalidade respectiva são questões que devem ser apuradas por meio da dilação probatória no curso da ação principal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.